Tribunal: TJSP
Processo: 0000486-24.2008.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÕES – Indenização por danos morais e materiais – Paciente com dengue hemorrágica – Demora na transferência para unidade hospitalar com UTI – Óbito – Pedido julgado parcialmente procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Demanda fundada na alegação de falha na prestação do serviço público municipal de saúde – Legitimidade do

Ementa:
APELAÇÕES – Indenização por danos morais e materiais – Paciente com dengue hemorrágica – Demora na transferência para unidade hospitalar com UTI – Óbito – Pedido julgado parcialmente procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Demanda fundada na alegação de falha na prestação do serviço público municipal de saúde – Legitimidade do Município e da Santa Casa para responderem aos termos da demanda evidenciada – Prestação do serviço público de saúde por entidade filantrópica, em razão de contrato de gestão firmado com a Municipalidade, que não afasta a responsabilidade desta última em relação aos serviços médico-hospitalares prestados sob a sua titularidade – Nexo de causalidade entre a demora na remoção e o evento danoso evidenciado – Dano moral configurado – Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Damo material – Comprovação de rendimentos através da juntada de declaração de Imposto de Renda – Presunção de dependência econômica em família de baixa renda – Precedentes – Recursos desprovidos, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000486-24.2008.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, são apelados ENIVALDO DOMINGUES
RAMOS, STEPHANIE VERÔNICA DE OLIVEIRA RAMOS e ALAN STEILON DE
OLIVEIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos desprovidos,
rejeitada a matéria preliminar, V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
2
Voto no 30.716
Apelação no Apelação no 0000486-24.2008.8.26.0642
Apelantes: Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba e
Município de Ubatuba
Apelados: Enivaldo Domingues Ramos e outros
Comarca: 1a Vara de Ubatuba
Juiz: Dr. Eduardo Passos Bhering Cardoso
APELAÇÕES
Indenização por danos morais e materiais

Paciente com dengue hemorrágica Demora na transferência para
unidade hospitalar com UTI Óbito Pedido julgado parcialmente
procedente
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Demanda fundada na
alegação de falha na prestação do serviço público municipal de
saúde
Legitimidade do Município e da Santa Casa para
responderem aos termos da demanda evidenciada Prestação do
serviço público de saúde por entidade filantrópica, em razão de
contrato de gestão firmado com a Municipalidade, que não afasta a
responsabilidade desta última em relação aos serviços médico-
hospitalares prestados sob a sua titularidade Nexo de causalidade
entre a demora na remoção e o evento danoso evidenciado Dano
moral configurado
Valor fixado com razoabilidade e
proporcionalidade

Damo
material

Comprovação
de
rendimentos através da juntada de declaração de Imposto de Renda
Presunção de dependência econômica em família de baixa renda
Precedentes
Recursos desprovidos, rejeitada a matéria
preliminar.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Enivaldo Domingues
Ramos e outros contra a Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de
Ubatuba e o Município de Ubatuba, objetivando o pagamento de indenização por danos
morais e materiais decorrentes de demora na prestação de atendimento médico, que
contribuiu para a morte de Carmem Lúcia Vieira de Oliveira Ramos (esposa/genitora).
Conforme sentença de fls. 639/645, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$
90.000,00, a título de danos morais, sendo 1/3 para cada autor, acrescido de correção
monetária a contar do arbitramento e de juros de mora, a partir do evento danoso, bem
como ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente em pensão mensal de
2/3 sobre quatro salários mínimos vigentes à época do recebimento, com termo inicial da
data do óbito da vítima até quando completaria 72 anos de idade. A partir do atingimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
3
da idade de 25 anos da autora Stephanie Veronica de Oliveira Ramos, a pensão se reduz
para 1⁄2 de quatro salários mínimos vigentes. E atingindo o autor Allan Steilon de Oliveira
Ramos 25 anos de idade, a pensão mensal ficará reduzida para 1/3 sobre quatro salários
mínimos vigentes à época do recebimento, revertendo-se ao viúvo, perdurando até a data
em que a vítima completaria 72 anos de idade, exceto se o viúvo se casar ou constituir nova
união estável. Carreou-se aos réus o pagamentos das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido.
Irresignados, apelam os vencidos.
Suscita o Município preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito, sustenta, em síntese, que não deu causa ao evento danoso, o quer afasta o nexo
causal. Assevera que a perícia não indicou nenhum erro médico e que a paciente recebeu
todo o tratamento necessário enquanto aguardava transferência para unidade hospitalar
com UTI, o que é competência do Estado, através do sistema CROSS, o qual é gerenciado
sem a interferência do Município. Aduz, ainda, que o viúvo não comprovou dependência
econômica em relação à sua esposa falecida e que não restaram demonstrados os
rendimentos da vítima, de modo que, acaso mantida a pensão mensal, deve ter sua base de
cálculo reduzida para um salário mínimo. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais ou sua redução (fls. 651/667).
A Santa Casa, por seu turno, suscita preliminar de ilegitimidade
passiva e no mérito, afirma que agiu em conformidade com o procedimento estabelecido
para o tratamento de dengue hemorrágica, sendo que competia ao Município realizar a
transferência para nosocômio com UTI, uma vez que não possui ambulância equipada para
fazer transporte de alta complexidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação por
danos morais, ou reduzida, de acordo com o princípio da razoabilidade. Sustenta, ainda,
que os autores não se desincumbiram de demonstrar os rendimentos da vítima,
comportando, também a redução da indenização a título de danos materiais (fls. 679/686)
Foram concedidos à corré Santa Casa os benefícios da gratuidade
de justiça (fls. 690).
Contrarrazões a fls. 674/676 e 699/702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
4
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
e nego-lhes provimento.
A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhida.
As condições da ação devem ser analisadas, em tese, à luz da
pretensão deduzida na inicial.
A demanda é fundada na teoria da responsabilidade civil do Estado
por ato ilício, mais especificamente, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor
e na responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos
causados por seus agentes, conforme previsto na Constituição Federal (art. 37, §6o).
Assim, justifica-se a manutenção da Municipalidade no polo
passivo da ação.
A delegação da prestação do serviço médico-hospitalar para
instituição filantrópica, mediante convênio, não retira a natureza pública do serviço, que é
prestado, aliás, no âmbito do SUS.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização por erro médico
- Pleito de ilegitimidade passiva do Município acolhido

Descabimento Convênio entre o hospital e o município Como
gestor do SUS, responde o Município pelos danos eventualmente
causados em sua esfera de atuação
Decisão reformada

Agravo
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0212853-43.2012.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de
Registro: 25/09/2019).
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Alegação do Município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
5
Paulo Afastamento Contrato de Gestão ou Convênio com a
Santa Casa de Misericórdia que não é apto a desonerar a
Administração Pública de um dever constitucional - Preliminar
rejeitada INDENIZAÇÃO
Responsabilidade civil
Danos
morais Município de São Paulo e Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo - Divulgação de vídeo pela internet do corpo do
filho dos autores, em atendimento emergencial Filmagem sem
autorização - Comprovação do dano moral, do nexo de
causalidade e da conduta reprovável praticada por servidor
público Dever de indenizar configurado Valor indenizatório
de R$ 100.000,00 mantido
Aplicação da LF 11.960/09 no
tocante aos juros e a correção monetária - Verba honorária
reduzida para 10% sobre o valor da condenação - Sentença de
procedência
Preliminar rejeitada, recurso da autora não
provido e parcialmente providos os dos réus” (TJSP; Apelação
1050963-45.2014.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/09/2016; Data de Registro: 06/09/2016).
A legitimidade passiva da Santa Casa, por seu turno, advém dos
próprios termos do convênio (fls. 126/136 cláusula 11a).
No mérito, de rigor a manutenção da parcial procedência do pedido.
Os autores sustentam que os réus prestaram serviço público de
tratamento de saúde ineficiente, que ocasionou o falecimento de Carmem Lúcia Vieira de
Oliveira Ramos (esposa/genitora).
O artigo 37, §6o, da Constituição Federal firmou a responsabilidade
civil objetiva do Estado, ao dispor que “as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
6
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Como nos ensina, aliás, Hely Lopes Meirelles, “....não se cogita da
culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato
danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o
nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os
administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade,
impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais” (Direito Administrativo Brasileiro.
26a edição, 2001. Ed. Malheiros, p. 611).
O dever de prestar serviço público eficiente deriva do princípio
constitucional da eficiência, contemplado no art. 37, caput, da Constituição Federal, com
esteio no qual se editou o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Dispõe o parágrafo único do mencionado dispositivo que “nos
casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código”.
Por outro lado, a responsabilização do ente estatal pela prestação
do serviço público supõe ter sido violada a obrigação de eficiência, pelo que tem natureza
subjetiva, a se caracterizar “quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ato Administrativo e Direitos
dos Administrados. São Paulo: RT, 1981, p. 133).
Portanto, passível de indenização, eventuais danos causados tanto
por responsabilidade objetiva, como por responsabilidade subjetiva.
E os elementos probatórios reunidos no processo autorizam a
conclusão de que houve falha médica, por ato comissivo ou omissivo, como sustentado.
Extrai-se dos autos que a vítima buscou atendimento médico na
Santa Casa em 22/03/2007, oportunidade em que foi diagnosticada com dengue. Retornou
ao pronto-socorro da Santa Casa em 25/03/2007, tendo ficado em observação até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
7
seguinte, quando foi internada às 15h30min. No dia 27/03/2007, pela manhã, foi
transferida para a Enfermaria de Cuidados Especiais, sendo que às 09h20min foi solicitada
sua remoção para hospital com UTI (fls. 25/26), o que somente ocorreu no final do dia
28/03/2007 (fls. 428), tendo vindo a óbito no dia 30/03/2007, por dengue hemorrágica.
No laudo pericial de fls. 601/617, registrou o perito que “o lapso
temporal, para o atendimento numa Unidade de Terapia Intensiva, contribuiu de modo
desfavorável para o desfecho do quadro.”
Ressalte-se que a Santa Casa afirmou que a responsabilidade para
transferência da vítima era do Município; porém a única ambulância municipal estava
quebrada não tendo o corréu impugnado especificamente tal afirmação. Houve a juntada
pela Santa Casa, inclusive, de notas de compra de peças automotivas destinadas à
Secretaria Municipal de Saúde, o que reforça tal afirmação (fls. 317 e 408/419).
Desse modo, a vítima somente foi transferida ao final do dia
28/03/2007 através de ambulância particular contratada pela Santa Casa no Município de
Taubaté para tal fim (fls. 420/424).
Ora, o lapso de mais de 24 horas para a remoção da vítima para
UTI, contribuiu para seu falecimento, conforme asseverado no laudo pericial, sendo que
questões burocráticas envolvendo os corréus não poderiam resvalar no direito ao pronto
atendimento que a situação crítica de saúde da paciente exigia.
No tocante aos danos morais, em casos semelhantes ao presente,
esta Col. Câmara tem entendido que estes são presumíveis, mesmo porque não há dúvida
do sofrimento experimentado pelos autores que restaram para sempre alijados do convívio
com ente querido.
Conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:
“O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento
contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da
perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em
concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re
ipsa. Trata-se de presunção absoluta.
Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a morte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
8
filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que
sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-
inserção de seu nome no uso público da obra, e assim por diante”
(“Responsabilidade Civil”, 10a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Saraiva, p. 614).
Da mesma forma, de acordo com entendimento jurisprudencial
dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e também no C. Superior
Tribunal de Justiça, o dano moral decorre do próprio fato e é dispensável "a prova de
prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral é tido como
lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vez é de difícil constatação,
haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo - o seu interior" (REsp
no 85.019-RJ, DJ 18.12.1998). Ou seja, “a prova do dano moral se satisfaz com a
demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum”. (Apel. no
437.146.4/2-00, de Marília, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira).
Sendo assim, a reparação de dano moral, exatamente porque não
comporta medição matemática, deve ser avaliada em cada caso concreto, segundo suas
particularidades e circunstâncias verificadas.
Não pode servir, de um lado, como fator de enriquecimento da
vítima nem, de outro, ser de valor desprezível para o causador do dano, pois aí não se
atenderia ao objetivo de demonstrar a reprovabilidade social de sua conduta.
Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, entendo
que o valor arbitrado em R$ 90.000,00 mostra-se razoável e proporcional, de sorte que não
avilta os lesados e nem propicia enriquecimento ilícito, prestando-se adequadamente à
natureza ressarcitório-punitiva da indenização.
No tocante aos danos materiais, os autores trouxeram a declaração
de Imposto de Renda da vítima a demonstrar seus ganhos anuais (fls. 82/85). A declaração
de rendimentos constantes do IRPF possui presunção juris tantum de veracidade, não tendo
os apelantes de desincumbido do ônus de afastá-la. O mesmo entendimento aplica-se à
dependência econômica do viúvo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000486-24.2008.8.26.0642 -Voto no 30.716
9
Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência desta Corte Superior há muito
converge no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção relativa de
dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da
sobrevivência da família com o salário de apenas um deles” (STJ, REsp 1133033/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/08/2012, DJe 15/08/2012).
Verifica-se, assim, que a questão posta nos autos foi corretamente
decidida, de modo que a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Por fim, nos termos artigo 85, § 11o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil, diante sucumbência em grau recursal, majoro os honorários advocatícios
fixados na origem em 1% sobre o valor da condenação, a serem apurados em liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
rejeitada a matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora